Tribunal: STF
Processo: ARE 1315270
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECLUSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Ao abordar a possibilidade de execução de eventuais diferenças fundadas no julgamento definitivo do tema 810 pelo E. STF, irretocavelmente decidiu o juízo singular no bojo da própria : 
    ‘Quanto à questão do Tema 810, que regula a correção monetária no período anterior à expedição do precatório, trata-se de matéria preclusa, uma vez ofertados pelos próprios exequentes na fase de cumprimento de sentença, não sendo possível a rediscussão nesse momento processual. 
    Em verdade, caberia à parte exequente apresentar os cálculos que entendesse corretos naquela oportunidade, não sendo possível reservar-se ao direito de apresentá-los em momento processual futuro, após a expedição do precatório, sob pena de ofensa à coisa julgada, aos atos processuais já consolidados pela preclusão, bem como à segurança jurídica.’
    No tangente à temática afeta ao Tema 1037, não foi determinada a suspensão da tramitação nacional dos feitos que versam sobre a mesma matéria. 
    Este E. Tribunal inclusive já indeferiu a suspensão de outros feitos tão somente em razão do reconhecimento de repercussão geral do RE 1.169.289/SC Tema nº 1.037 (…)
    Isto posto, nego provimento ao presente recurso devendo a decisão ora agravada subsistir integralmente” (e-doc. 9). 
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII e XXXVI e o caput do art. 5º e os §§ 5º e 12 do art. 100 da Constituição da República.
    Ressaltam que “o entendimento da Colenda 6ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, ao aplicar Súmula Vinculante nº 17, afronta o disposto no artigo 100, §§ 5º e 12, da Constituição Federal, e ao indeferir a execução da diferença, não observou o decidido no Tema 810 de repercussão geral” (fl. 2, e-doc. 14).
    Argumentam que “a fixação da remuneração básica da caderneta de poupança como índice de correção monetária implica indevida e intolerável constrição à eficácia da atividade jurisdicional. Uma afronta à garantia da coisa julgada” (fl. 7, e-doc. 14).
    Pontuam que “a Súmula Vinculante nº 17 é incompatível com o novo texto constitucional, de modo que não fora por ele recepcionada, devendo, portanto, ser afastada” (fl. 11, e-doc. 14).
    Sustentam que o “Supremo Tribunal Federal declarou ser parcialmente inconstitucional o artigo 5º da Lei 11.960/09 na parte em que disciplina a Correção Monetária, por impor restrição desproporcional ao Direito de Propriedade (artigo 5º, XXII) e determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária de todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente das fases processuais em que elas são impostas” (fl. 18, e-doc. 14).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que os argumentos dos recorrentes “não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido” e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).
    No agravo, os agravantes alegam que “os argumentos expendidos pelos Recorrentes são sim suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido, que não contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo” (fl. 7, e-doc. 22). 
    Defendem que “rever a posição do Tribunal de origem não importaria o reexame da matéria fática, uma vez que sequer há controvérsia sobre matéria fática no presente processo” (fl. 9, e-doc. 22).
    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. Quanto ao índice de correção monetária aplicável, os agravantes, no recurso extraordinário, limitaram-se a alegar contrariedade aos incs. XXII e XXXVI e ao caput do art. 5º da Constituição da República, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido quanto à coisa julgada, aos atos processuais já consolidados pela preclusão e à segurança jurídica. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TRIBUTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.182.030-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).
    6. Ademais, o exame da controvérsia referente à preclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Controvérsia relativa à ocorrência de preclusão. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Alegação de ofensa à coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. Tema 339. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.216.467-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EFEITOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.276.766, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.8.2020).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que ‘não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento’. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 832.157-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.9.2015).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora